Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701403-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. N. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a manifestação do apelante informando que persiste o seu interesse recursal (ID 22570504), retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator